Tribunal: TJDFT
Processo: 0024668-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0024668-41.2015.8.07.0001 DECISÃO Com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso[1], declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18143103